Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PEDIDOS DIFERENTES. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM PROVAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Sobre as alegações de que haveria uma contradição ao que foi abordado no v. Acórdão e o trecho da sentença que menciona e que teria havido omissão a respeito da apreciação das provas, esses fundamentos escapam à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.